Tribunal: STF
Processo: Rcl 63281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo e do Trabalho. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Violação ao decidido na ADC 16. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental. 



    I. Caso em exame



    1. O Município alega que a Corte de origem, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria violado a orientação firmada por esta Corte na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246) e na SV 10.



    2. Reclamação julgada procedente para determinar a cassação do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, afastando, desde já, a responsabilidade subsidiária do Município.



    II. Questão em discussão



    3. Possibilidade de imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa.



    III. Razões de decidir



    4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    5. O mero argumento de ineficácia da fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    IV. Dispositivo



    6. Negado provimento ao agravo regimental.